Tribunal: TJBA
Processo: 8061672-18.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061672-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DORGIVAL NERY DE SOUZA Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA Mandado de Segurança. Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET). Policial Militar que passou a inatividade com proventos pagos pela patente de 1º Tenente. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada, pois o ente público não se desincumbiu do seu ônus probatório de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada nestes autos. Preliminar de ausência de prova pré-constituída que desmerece guarida em face do robusto e suficiente o acervo probatório que lastreia a lide. Preliminar de decadência e prescrição de fundo de direito não incidem no caso concreto, na medida em que o ato combatido neste mandamus é de natureza omissiva e renova-se mês a mês, conforme entendimento já consolidado na Súmula nº 85 da jurisprudência do STJ. Mérito. Impetrante transferido para a inatividade percebendo proventos integrais calculados sobre a remuneração de 1º Tenente da PM/BA. Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) fixada em 45%. Ilegalidade. O militar que se aposenta com proventos integrais calculados sobre a remuneração de 1º Tenente deve incorporar a GCET também no percentual em que ela é paga aos ocupantes do posto de 1º Tenente (125%), sob pena de não perceber, de fato, a remuneração paradigma. O ato de aposentação não especificou a expressão soldo de 1º Tenente, e sim remuneração, que se constitui pelo somatório de soldo e gratificações. Precedentes desta Seção Cível de Direito Público. Segurança concedida para reconhecer o direito do impetrante à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no mesmo percentual devido para posto de 1º Tenente, determinando, assim, (i) o realinhamento do percentual referente à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) para o percentual previsto para posto de 1º Tenente, qual seja 125%, e (ii) o pagamento das parcelas que se venceram a partir da presente impetração com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros no percentual da caderneta de poupança até 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, na forma do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021. Parecer da Procuradoria de Justiça pela concessão da segurança. Segurança Concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8061672-18.2024.8.05.0000 em que figuram como impetrante DORGIVAL NERY DE SOUZA e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a impugnação à gratuidade da justiça e as preliminares aventadas e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.